Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-43.1997.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000432-43.1997.8.07.0005 RECORRENTE: ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, ARMIN REINERH NETO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, VANESCE GOMES DE OLIVEIRA BRANDAO, RAILON DE OLIVEIRA BRANDAO, ANA REBECA DE OLIVEIRA BRANDAO, RAFAEL DE OLIVEIRA BRANDAO, RAPHAELA CORTEZ DE OLIVEIRA, DEINISLENE SERRA BRANDAO, THUANY CORTEZ DE OLIVEIRA, EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER/DF DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029